Tribunal: TJPA
Processo: 0012088-40.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012088-40.2018.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRO GONCALVES SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0012088-40.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGME: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ALEXANDRO GONÇALVES SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. NÃO ACOLHIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO NEGAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0012088-40.2018.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGME: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ALEXANDRO GONÇALVES SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ALEXANDRO GONÇALVES SILVA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multas, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID n° 4625651 p. 2-4) que no dia 26/05/2018, por volta de 12h15min, policiais militares que se encontravam em ronda ostensiva participando de uma operação denominada “Yara” na Ilha de Cotijuba, tomaram conhecimento – após denúncias de populares – de que uma residência na Rua da Fazendinha no vilarejo da Praia da Pedra Branca, estava sendo utilizada como ponto de tráfico pelo traficante conhecido como “Negão”.

Ato contínuo, a guarnição se dirigiu até o mencionado local e, ao procederem a revista do imóvel flagraram o recorrente com 48 (quarenta e oito) ou 30 (trinta) petecas de cocaína e 30 (trinta) papelotes de maconha escondidos dentro de um embrulho plástico no interior de um fogão.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4625658 - p. 2-10), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4625659 p. 2-23), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e subsidiariamente pelo reconhecimento da diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei de drogas em seu patamar máximo com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4625659 - p. 27-29 e 4625660 p. 1-4).

Nesta instância, em parecer (ID n° 4625661 – p. 11-17), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão de pauta no
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados razão pelas quais conheço do apelo.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição
, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito após denúncia, e mediante ação da polícia, os agentes encontraram com o apelante 30 (trinta) embalagens de
cocaína pesando 46,5g bem como 30 (trinta) papelotes de maconha pesando no total 10g, ambas com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4625652 p. 9-10).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, e em que pese o recorrente negá-la, da análise dos testemunhos prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, tanto pela quantidade, quanto pelo modo como estava alocada.

As
testemunhas de acusação
, Policiais Militares REGILMAR NOBRE FEITOSA e ÁLVARO LUIS DE SOUSA BARROSO, que realizaram o flagrante, foram uníssonas em declarar que no dia dos fatos – após denúncias – diligenciaram em uma residência na Rua da Fazendinha no vilarejo da Praia da Pedra Branca, onde flagraram o réu com
30 (trinta) embalagens de
cocaína pesando 46,5g bem como 30 (trinta) papelotes de maconha pesando no total 10g, ambas com a finalidade de comercialização.

Mister ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, possui o mesmo valor probante de qualquer outro testemunho , conforme entendimento jurisprudencial já firmado

O
apelante
, por sua vez, negou a prática delitiva.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao recorrente , restou evidenciado que a droga apreendida dentro do fogão da residência em que o mesmo se encontrava pertencia a ele, o que se verifica pelos depoimentos das testemunhas, até mesmo porque nenhuma outra prova carreada nos autos, confirma a versão apresentada pelo apelante.

Assim, entendo ser inviável o pedido de absolvição com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

2.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo com pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

A Defesa requereu ainda a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Entendo que o acusado não faz
jus
a fração de 2/3 (dois terços), considerando que o julgador atentou para o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, e assim, não está obrigado a utilizar o máximo da redução prevista no benefício, tendo plena discricionariedade para aplicar o
quantum
entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso, razão pela qual, mantenho a fração de 1/6, por entender proporcional à situação em tela, afastando assim, a aplicação do redutor em sua fração máxima.

Nesta esteira, o entendimento do STF:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PATAMAR DE REDUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).

2.
A jurisprudência “desta Suprema Corte é firme no sentido de que [o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma)” (RHC 197.931-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

3. A instância precedente deixou de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar máximo com respaldo em dados objetivos da causa. De modo que o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fática. Precedente.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 201571 SP 0053325-63.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 23/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 27/08/2021)

Permanecendo intocado o
quantum
final da reprimenda estabelecido pelo julgador originário, isto é, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto, e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, entendo ser
impossível a pleiteada substituição por penas restritivas de direitos, em obediência ao art. 44, inciso I do CPB, eis que a pena restou superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 14/03/2022